Tribunal: TJMT
Processo: 1062448-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062448-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DE ARIMATEIA SOUSA MATOS - CPF: 814.830.312-68 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), PAMYLLA ABADIA DE OLIVEIRA - CPF: 031.159.641-02 (RECORRENTE), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062448-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062448-35.2025.8.11.0001

Recorrentes:
José de Arimateira Sousa Matos e Pamylla Abadia Oliveira

Recorrida:
Movida Participações S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO COM VEÍCULO LOCADO. EVASÃO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO SINISTRO E DO NEXO CAUSAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em suposto acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os autores comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência do acidente, a participação do veículo da requerida e o nexo causal entre a conduta do suposto causador e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito possui natureza subjetiva, exigindo prova da conduta, do dano e do nexo causal.

4.

O boletim de ocorrência apresentado possui natureza unilateral e não comprova, por si só, a veracidade dos fatos narrados nem a dinâmica do acidente.

5.

A prova fotográfica juntada é insuficiente para demonstrar a ocorrência da colisão ou vincular o dano ao veículo indicado.

6.

Os autores não produziram prova testemunhal, pericial ou documental idônea capaz de corroborar suas alegações, apesar de terem oportunidade durante a instrução.

7.

A simples indicação de que o veículo da requerida estaria locado a terceiro não comprova a efetiva participação no sinistro.

8.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nas ações indenizatórias por acidente de trânsito, incumbe ao autor comprovar a ocorrência do sinistro, a participação da arte requerida e o nexo causal. 2. O boletim de ocorrência unilateral não constitui prova suficiente da dinâmica do acidente. 3. A ausência de prova mínima apta a corroborar as alegações impede o reconhecimento da responsabilidade civil. 4. Informações prestadas pela parte requerida em contestação, em cumprimento ao dever de colaboração, não configuram confissão de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo no 1004896-70.2017.8.11.0041, rel. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 12/11/2025; processo no 1078253-62.2024.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062448-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062448-35.2025.8.11.0001

Recorrentes:
José de Arimateira Sousa Matos e Pamylla Abadia Oliveira

Recorrida:
Movida Participações S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José de Arimateira Sousa Matos e Pamylla Abadia Oliveira

Ação:
de Indenização por Danos Morais e materiais.

Origem
: 4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 349611885)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 349611886): requer a reforma da sentença, para serem julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 349611892):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062448-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062448-35.2025.8.11.0001

Recorrentes:
José de Arimateira Sousa Matos e Pamylla Abadia Oliveira

Recorrida:
Movida Participações S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por José de Arimateia Sousa Matos e Pamylla Abadia de Oliveira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Movida Participações S.A.

Da narrativa dos fatos, os autores alegam que,
no dia 21/08/2025,
trafegavam com o veículo VW Gol, placa QPR8I86, de propriedade da segunda recorrente, quando teria sido colidido na traseira pelo veículo VW Polo, placa TKH5D85, de propriedade da empresa recorrida.

Relatam que o condutor do veículo evadiu-se do local sem prestar socorro e que a recorrida recusou-se a fornecer os dados do locatário.

A recorrida, por sua vez, afirma que o veículo estava locado na época dos fatos, razão pela qual é ilegítima para ser demandada.

A controvérsia central reside em verificar se os recorrentes lograram demonstrar, de forma minimamente satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência do acidente, a dinâmica do evento, a participação do veículo da recorrida e o nexo causal entre a conduta do condutor e os danos alegados.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os recorrentes fundamentaram sua pretensão essencialmente em boletim de ocorrência elaborado de forma unilateral, sem a presença de testemunhas ou autoridade policial que pudesse atestar a dinâmica do acidente, e em uma única fotografia da traseira do veículo supostamente envolvido no sinistro, imagem esta que, por si só, não permite sequer confirmar a existência de avarias decorrentes de colisão, muito menos estabelecer qualquer vínculo com o veículo dos recorrentes.

Ressalta-se que durante a fase instrutória, os autores tiveram ampla oportunidade de produzir provas que pudessem corroborar suas alegações. Contudo, mantiveram-se inertes, limitando-se a reiterar as alegações iniciais.

Deste modo, tendo em vista que os recorrentes não lograram êxito em comprovar suas alegações no que tange a retenção indevida da motocicleta, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PERÍCIA NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. VÍDEO DE BAIXA DEFINIÇÃO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM FORÇA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por acidente de trânsito, por insuficiência de provas.

2. Autor alega preliminar de cerceamento de defesa (perícia), e, no mérito, reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente das rés.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) a responsabilidade civil das rés pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, afirma ser suficiente o material já juntado e não promove os atos necessários à produção da perícia.

5. A alegação posterior de necessidade de prova técnica afronta a boa-fé e configura preclusão lógica e temporal.

6. O vídeo juntado aos autos não permite reconstrução precisa da dinâmica do acidente, nem identifica com clareza a violação da sinalização.

7. Ausente prova técnica ou testemunhal que comprove a culpa das rés, mantém-se a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A alegação de culpa concorrente na contestação tem caráter subsidiário e não supre o ônus do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, após o saneamento, afirma a suficiência do acervo, não requer perícia nem conduz outras provas, operando-se preclusão lógica e temporal. 2. A improcedência do pedido indenizatório é mantida quando o autor não comprova, com prova segura, a culpa do réu e o nexo causal entre a conduta e o dano.”

(...) (N.U 1004896-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual um veículo Toyota Hilux teria colidido com o automóvel da recorrente que estava estacionado em frente a um posto de saúde, tendo o condutor se evadido do local sem prestar assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para identificar o veículo causador do dano e sua vinculação ao recorrido, de modo a configurar sua responsabilidade civil pelos danos materiais e morais alegados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora exista gravação em vídeo que registra o momento da colisão, as imagens são de baixa qualidade e não permitem identificar com precisão o condutor ou confirmar que o veículo pertence ao recorrido, impossibilitando a visualização clara da placa do veículo.

4. O Boletim de Ocorrência apresentado constitui documento de natureza administrativa e unilateral, que apenas registra a versão apresentada pela comunicante, sem qualquer apuração investigativa que confirme os fatos narrados ou a identificação do veículo como sendo de propriedade do recorrido.

5. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o recorrido é proprietário de veículo com as características descritas pela reclamante, como documento do veículo, registro de propriedade em nome do recorrido ou qualquer outra prova documental que vincule o recorrido ao veículo causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1.
Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, incumbe à parte autora o ônus de comprovar a identificação do veículo causador do dano e sua vinculação ao réu. 2. A mera existência de vídeo que registre a colisão, sem permitir a identificação precisa do veículo ou de seu condutor, é insuficiente para atribuir responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

(N.U 1078253-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”. (grifei)

Em relação à alegação de que

teria havido confissão por parte da recorrida quanto à sua responsabilidade pelo evento danoso, não encontra respaldo nos autos. A recorrida, em sua contestação, limitou-se a informar que o veículo de placa TKH5D85 estava locado ao Sr. Rodrigo de Oliveira Campos na data mencionada pelos autores, esclarecendo tratar-se de informação prestada em cumprimento ao dever de colaboração processual e para fins de eventual formação de litisconsórcio.

A expressão utilizada pela recorrida ao mencionar que o veículo "esteve envolvido no sinistro em comento" deve ser compreendida no contexto da peça defensiva, referindo-se ao sinistro narrado pelos autores, e não como admissão de que o evento efetivamente ocorreu nos moldes descritos na inicial.

Ademais, quanto ao orçamento apresentado pela empresa, tratou-se de procedimento técnico de regulação, realizado com o objetivo de verificar a compatibilidade e razoabilidade dos valores apresentados pelos autores em seu orçamento unilateral.

Ressalte-se que, em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, a responsabilidade civil possui natureza subjetiva. No caso concreto, a fragilidade do acervo probatório, desacompanhado de elementos mínimos de corroboração, não permite a verificação da dinâmica do sinistro nem da efetiva participação do veículo indicado, sendo insuficiente a mera alegação unilateral para imputação de responsabilidade. Assim, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado impõe a manutenção da improcedência dos pedidos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026